Tribunal: TJDFT
Processo: 0732853-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Eventual pretensão de rediscussão da matéria apreciada não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração, se a parte Embargante indica alguma das hipóteses de cabimento listadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a alegação de inexistência do vício apontado, deduzida em contrarrazões, não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração e se confunde com o próprio mérito recursal.
2 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
3 – “Contradição” é a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
4 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que os Embargantes pretendem é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III).
Preliminar rejeitada.
Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.